Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Processo civil. Apelação cível. Contrato de investimento. Nulidade. Devolução de valores. Dano moral afastado. Honorários sucumbenciais. Proporcionalidade na distribuição. Embargos de declaração. Multa protelatória. Afastamento.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de investimento, determinou a devolução de valores pagos e afastou o pedido de indenização por danos morais. Fixou honorários sucumbenciais com base no valor total da condenação. Rejeitados os embargos de declaração com imposição de multa por caráter protelatório.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sucumbência parcial dos autores autoriza a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios com base apenas na parte do pedido em que foram vencidos; (ii) se está correta a imposição de multa por embargos de declaração considerados protelatórios, mesmo diante de dúvida razoável e ausência de má-fé.
III. Razões De Decidir
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito, no caso de sucumbência recíproca.
4. A sucumbência parcial dos autores, restrita ao pedido de danos morais, justifica a redistribuição de honorários sucumbenciais em valor proporcional à parte do pedido em que foram vencidos, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, afastando-se a base de cálculo sobre o valor total da condenação.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. Em caso de sucumbência parcial, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade entre os pedidos formulados e os efetivamente acolhidos. 2. A imposição de multa por embargos de declaração somente se justifica diante de inequívoco intuito protelatório.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 86; 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1422823/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22/05/2014; TJDFT, Acórdão 1320352, 07035946220178070018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 24/02/2021.